Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE, DADA A CONCRETA LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Em decorrência do princípio da causalidade, a parte autora/apelada que requer a desistência da ação declaratória c/c repetição de indébito c/c tutela de urgência, depois da efetiva resistência do Distrito Federal (parte ré/apelante), seja por meio de interposição de agravo de instrumento contra o deferimento da medida liminar, seja por petições de viés nitidamente opositoras à pretensão, chama para si o ônus de arcar com as despesas do processo e honorários sucumbenciais (Código de Processo Civil, art. 90).
II. Razoável a fixação de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).
III. Apelação provida.